Tribunal: STF
Processo: ARE 1555826
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Roraima, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIPERSECUTÓRIA. CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTADUAIS. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. MERO DETENTOR DOS VALORES DESCONTADOS NOS CONTRACHEQUES DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VALORES QUE NÃO INTEGRAM O ORÇAMENTO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE NÃO SE SUBMETE AO REGIME DE PRECATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (eDOC 29 – ID: 4c85bdde, p. 9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100 do texto constitucional. (eDOC 37 – ID: ed68e440) 



    Nas razões recursais, alega-se que “para que haja o pagamento por parte do ente público, é necessária sentença judiciária com o efetivo trânsito em julgado e posterior expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, conforme o caso”. (eDOC 37 – ID: ed68e440, p. 7) 



    É o relatório.



    Decido. 



    O caso em análise versa sobre ação reipersecussória, na qual instituição financeira ora recorrida reivindica a restituição de valores descontados pelo Estado de Roraima de seus servidores em razão da contratação de empréstimos consignados. 



    Na hipótese, o recorrente teria se obrigado a descontar valores dos contracheques de seus servidores para posteriormente repassá-los à instituição financeira, mas deixou de fazê-lo. 



    O Tribunal de origem, ao analisar a natureza jurídica da obrigação assumida pelo recorrente e, por consequência, a origem dos valores passíveis de restituição, concluiu não se tratar o montante de receita pública estadual, afastando-se, dessa forma, a observância ao regime de pagamentos por precatórios. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido: 



    “Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública, nos autos da Ação Reipersecutória, que confirmou a decisão liminar e julgou procedente a demanda para determinar que o Estado de Roraima, ora apelante, repasse o valor de R$ 2.367.685,66 (dois milhões, trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), em razão dos descontos efetuados a título de empréstimo consignado contratados por seus servidores junto à instituição financeira/apelada. 



    (...)



    Acerca da submissão dos débitos judiciais ao regime de precatório, entretanto, no caso destes autos, esta regra não subsiste. 



    Isto porque a instituição financeira visa obter a devolução dos valores que se encontram depositados junto ao apelante, o qual, por força do “CONTRATO DE CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESTINADO AOS SERVIDORES ESTADUAIS”, retinha em folha de pagamento o valor das parcelas dos referidos empréstimos contraídos pelos servidores estaduais, contudo, não efetuou o devido repasse, apropriando-se indevidamente de tais verbas. 



    Com efeito, o Estado de Roraima é mero detentor dos valores descontados nos contracheques dos seus servidores a título de empréstimo consignado, portanto, trata-se de obrigação de fazer - repasse dos valores descontados e mantidos sob a sua guarda -, e não obrigação de pagar. 



    Enfim, esses valores descontados não integram o orçamento público estadual, logo, não carecem de submissão ao regime dos precatórios, e o cumprimento de sentença deverá observar as disposições contidas no art. 536 e ss. do CPC – reservadas para o cumprimento de obrigação de fazer.



    (...)”. (eDOC 29 - ID: 4c85bdde, p. 3-4)



    Assim, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. 



    Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, à propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acadêmico beneficiado pelo FIES. Cobrança de Suposto Saldo Residual. Inexigibilidade. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar cláusulas contratuais e a legislação infraconstitucional pertinente, bem como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1544130 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.06.2025)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA SOBRE O DEVER DE REPARAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE MALHA FERROVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS/SP. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR RUMO MALHA OESTE S/A E RUMO S/A. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1535163 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.05.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente